Tribunal: TJBA
Processo: 8021042-85.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8021042-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA RAMALHO SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA VPNI PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PROPORCIONALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. NECESSIDADE. PARÂMETROS FIXADOS EM RECENTE PRECEDENTE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. I – Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnada, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Julgamento conjunto das demandas nº 8020816-80.2022.8.05.0000 e 8021042-85.2022.8.05.0000, uma vez que ajuizadas pela mesma parte, com o escopo de obter o cumprimento do mesmo título judicial coletivo, com distinção apenas do vínculo existente com a Administração. Adoção do procedimento de liquidação. II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da EC nº 47/05. Reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada. III – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. Inexistência de previsão de inclusão dos valores pagos a título de VPNI no cômputo. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo. Impossibilidade IV – Obrigação de pagar. Necessidade de adequação dos cálculos para observar a proporcionalidade do mês de agosto de 2019 e décimo terceiro de 2019. Recente precedente dessa Egrégia Corte. V – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. VI – ACOLHIMENTO PARCIAL DAS IMPUGNAÇÕES, para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 20 (vinte) horas, em relação as matrículas nº11193013 e nº 11202960, nos termos acima consignados, impondo, entretanto, a adequação dos cálculos apresentados pela parte autora, referentes à obrigação de pagar das parcelas pretéritas, para observar a proporcionalidade da parcela do mês de agosto de 2019 e do décimo terceiro de 2019, além de estabelecer a condenação do executado aos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor devido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021042-85.2022.8.05.0000, em que figuram como demandante RITA DE CASSIA RAMALHO SOUZA e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE AS IMPUGNAÇÕES, nos termos do voto do relator.